Tribunal: TJDFT
Processo: 0750355-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. OPÇÃO DO AUTOR. FORO DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. IGUALMENTE COMPETENTE.
1. Em se tratando de relação consumerista, o art. 98, § 2°, I, do CDC, por sua especialidade, é a norma adequada para reger a distribuição do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, em detrimento do art. 516 do CPC/15, norma genérica.
2. A execução individual de sentença coletiva, proferida sob a regência das normas consumeristas, pode ser proposta perante o foro do Juízo da liquidação ou perante o foro do Juízo prolator da sentença.
3. Ainda que o consumidor detenha a possibilidade de propor a execução individual no foro do próprio domicílio, não se trata de uma obrigação, mas, sim, de uma faculdade.
4. Diante do livre exercício de escolha do consumidor sobre o local de propositura do feito (art. 98, § 2°, I, do CDC), deve ser preservada a competência do d. Juízo a quem a demanda foi aleatoriamente distribuída na origem.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, o suscitado.